Tribunal: TJBA
Processo: 8004307-17.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004307-17.2019.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s): PAULO ROBERTO DA SILVA ONETY

APELADO: MILENA CECILIA ARANHA DE SOUZA PINHEIRO e outros

Advogado(s):PAULO ROBERTO DA SILVA ONETY

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM FAVOR DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO RÉU RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DA LEI MUNICIPAL N.
1.519/2013.
SALÁRIO BASE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DATA INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SENTENÇA LÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APELO
DO
RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO D
A

AUTOR
A

P
ROVIDO
EM PARTE
. SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

Trata-se de Apelo interposto pelo
réu e Apelo Adesivo interposto pel
a
autor
a

em desfavor
de capítulos da
sentença
a quo

que
vers
aram

acerca da
base de cálculo do adicional de insalubridade, data inicial da implementação da progressão funcional e arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência,
bem como sobre a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal em favor da autora
.

O p
leito autoral de concessão da antecipação da tutela recursal para fins de imediato cumprimento da sentença
esbarra na incidência da
norma do art. 1.012 do CPC,
posto que
o Apelo do réu foi recebido com
duplo
efeito. Contudo, não ocorre qualquer vedação legal a que a autora promova o pedido de cumprimento definitivo, perante o juízo de origem, dos capítulos da sentença não recorridos, diante da figura da coisa julgada progressiva já operada.

Em r
elação
à base de cálculo do adicional de insalubridade, é imperioso destacar
a matéria é tratada no art. 56 d
a Lei Municipal n. 1.519/2013, que dispõe sobre o regime jurídico e o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos da administração direta do Município de Lauro de Freitas,
sendo fixado como o salário base do servidor.

Na esteira de sereno entendimento do Tribunal da Cidadania,
o direito subjetivo à progressão funcional surge com a implementação dos requisitos legais
por parte do servidor, motivo pelo qual
seus

efeitos financeiros devem iniciar a partir da data em que preenchidos aqueles, sob pena ofensa ao direito adquirido do servidor albergado no art. 5º, inciso XXXVI, da CF.

Quanto aos honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença líquida proferida em desfavor da Fazenda Pública,
por depender de meros cálculos aritméticos,
poderiam ter sido
arbitrados
na fase de conhecimento,
ex vi
das disposições dos §§ 3º e 4º, inciso II, do art. 85 do CPC.

Apelo
do réu conhecido e não provido. Recurso Adesivo d
a
autor
a
conhecido
e
provid
o
em parte
.
Sentença
parcialmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8004307-17.2019.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e
apelados,
concomitantemente
,
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

e

MILENA CECILIA ARANHA DE SOUZA PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
nos termos do voto da Relatora:

A) Conhece
r
do Apelo do réu para negar-lhe provimento, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência; e,

B) Conhece-se do Apelo Adesivo autoral para dar-lhe
parcialmente
provimento com a reforma parcial da sentença
a quo
a fim de
fixar como termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional a data da implementação dos requisitos legais pela servidora
.

Salvador, .

12